Tribunal: TJDFT
Processo: 0711167-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711167-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALAN VIEIRA DINIZ, ATHOS VIEIRA DINIZ AGRAVADO: MARCO ANTONIO SILVA DINIZ, ADELINO SILVA NETO, AILON VIEIRA DINIZ, DORIANA GLORIA DINIZ ARAUJO, ISABELA ROMINA ALBERNAS DINIZ, TAMARA ALBERNAS DINIZ REPRESENTANTE LEGAL: ADELINO SILVA NETO D E C I S Ã O I-OBJETO DOS RECURSOS: Trata-se de agravos de instrumentos, com pedido de efeito suspensivo, o primeiro, interposto por ALAN VIERIA DINIZ e ATHOS VIEIRA DINIZ (0711167-64.2024.8.07.0000) e, o segundo, por ISABELA ROMINA ALBERNAS DINIZ e TAMARA ALBERNAS DINIZ (0700569-17.2024.8.07.0000), ambos, contra decisões proferidas pelo MM. Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília na ação de inventário (0033022-89.2014.8.07.0001) dos bens do falecido AILON VIEIRA DINIZ, o qual resolveu diversas controvérsias suscitadas pelos interessados no citado procedimento, inclusive embargos de declaração, especialmente, a respeito de partilha de ações da empresa MACIFE S/A – MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, suposta sonegação de bens, constituição de novos causídicos, remoção de inventariante dativo, antecipação de quinhão hereditário, pagamento de dívidas do espólio (IDs 156885369, 170955596, 177969347, 187752463 – Origem). a) Os primeiros agravantes (AI 0711167-64.2024.8.07.0000 – ID 57150019) aduziram em resumo a ilegalidade da determinação de apuração de haveres da empresa Macife S/A – Materiais de Construção, ressalvando que as ações dessa sociedade anônima deveriam ser partilhadas sem necessidade de apuração de haveres, conforme disciplina do art. 620, §1o, inciso II, do CPC, devendo essa medida ser eventualmente postulada por quem tiver legitimidade e por via própria após efetivação da partilha das suas ações. Além disso, defenderam que o esboço de partilha apresentado pelos herdeiros deveria ser homologado, porquanto constaria a realidade dos ativos e passivos do espólio, ressalvando que somente os herdeiros conheceria sua situação, uma vez que o inventariante dativo não teria diligenciado para cumprir sua função. Também asseveraram que a irresignação por parte do inventariante dativo e do herdeiro Marco Antonio seriam desarrazoadas, uma vez que não trouxeram documentos capazes de comprovar suas alegações. Destacaram ainda a ausência de impugnação dos credores, sendo que quase todos eles tiveram seus créditos satisfeitos de forma extrajudicial com recursos próprios dos agravantes. Argumentaram, por sua vez, que o escritório de advocatícia contratado pelo inventariante dativo não teria expertise em inventário e sucessões, de sorte que não haveria razão técnica para sua substituição, ressalvando que sempre bem representou os interesses do espólio desde o início do feito, muito menos razão temporal, haja vista que o inventário caminharia para o seu fim, pontuando ainda que o espólio não responderia tantas demandas a justificar a substituição da sua representação judicial. Sustentaram, ademais, que “o inventariante dativo não tem capacidade técnica para condução de inventário bem como atuou de forma irregular até janeiro/2024 e, por isto, está prejudicando o bom andamento do feito, que já perdura por quase dez anos, além de não movimentar os autos com brevidade e objetividade esperada para o rápido deslinde do feito”, de maneira que deveria ser removido do encargo com a nomeação da herdeira Isabela Romina Albernas Diniz. Com isso, defendendo a presença dos pertinentes pressupostos autorizativos, requereram liminarmente a “concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, para suspender os efeitos das decisões agravadas até a decisão final deste agravo, pelos argumentos já expostos”. No mérito, pediram o provimento do presente agravo, reformando-se a decisão agravada para: “a. No que tange à determinação de apuração dos haveres da MACIFE S/A MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, que não se proceda à apuração no curso do inventário como condição para homologar o esboço de partilha de id 140711371 e sentenciar o feito, por se contrária à previsão legal disposta no art. 620, §1o, II do CPC; b. Não seja substituída a representação jurídica do espólio, mantendo o escritório de advocacia que atua nos interesses do espólio desde 2014, ante a falta de razoabilidade e expertise do escritório de advocacia de interesse do inventariante dativo; c. Aceitar o plano de partilha apresentado no id 140711371 que é fruto de consenso entre os herdeiros, exceto quanto à apuração de haveres da MACIFE S.A., para que em seguida, o feito caminhe para seu fim; d. Remover, de ofício, o inventariante dativo dos autos 0033022- 89.2014.8.07.0001 e nomear a herdeira ISABELA ROMINA ALBERNAS DINIZ, advogada (OABDF 25.112), pós-graduada em Direito de Família e Sucessões, administradora de empresas (CRADF 008066), como nova inventariante, garantindo assim a continuidade da gestão do espólio com a devida eficiência e probidade, em atendimento ao art. 617, II do CPC”. Preparo (ID 57150020 – AI 0711167-24). b) Já as segundas agravantes (AI 0700569-17.2024.8.07.0000 – ID 57152713), inicialmente, teceram considerações acerca de supostas condutas abusivas do herdeiro Marco Antônio e da atuação do Inventariante Dativo nomeado, as quais, segundo afirmaram, viriam causando ou pretendem gerar prejuízos ao espólio e atrasar ainda mais a conclusão do inventário. Alegaram em síntese que o esboço de partilha que apresentaram teria sido rejeitado injustificadamente, porquanto desconsiderada a ausência de impugnação específica dos herdeiros, credores ou do inventariante dativo, o que revelaria consenso quanto à adequação do correspondente plano, ressalvando ainda que a correção dos erros formais apontados poderia ser realizada de maneira simples e eficaz, sem prejuízo ao andamento do inventário. Defenderam que, embora o herdeiro Marco Antônio tenha apresentado divergência, ele não indicou motivo jurídico apto a embasar sua contrariedade. Defenderam assim que o referido esboço foi rejeitado sem que tenha sido dada prévia oportunidade aos herdeiros interessados para efetivação de eventuais ajustes no correspondente plano de partilha. Asseveraram que o plano de pagamento de dívidas apresentados cumpriria os requisitos do art. 663 do CPC, não sendo impeditivo à homologação do referido esboço. Outrossim, aduziram que não caberia a determinação de pagamento de dívidas do espólio sob litígio, sem o trânsito em julgado das respectivas causas, antes da homologação da partilha. Lembraram que, de qualquer sorte, “o espólio possui ativo líquido em conta judicial apto a pagar todo o passivo tributário que porventura exista, sendo que a própria Procuradoria da Fazenda do DF apontou a regularidade tributária do espólio”. Por sua vez, afirmaram que o escritório Nelson Willians de advocacia “litiga em prol do espólio há mais de DEZ anos, tendo sido contratado para litigar em favor do espólio e dos processos correlatos ao feito, tendo apresentado notório êxito e a significativa redução do passivo do espólio, sendo que ainda apresentou proposta honorária mais vantajosa ao espólio (R$ 2.000,00 – mensais) do que o escritório contratado pelo Inventariante Dativo (R$ 5.000,00 – mensais)”. Sustentaram ainda que a Lei no 6.404/76 e o Código Civil (Lei no 10.406/2002) teriam estabelecido “mecanismos para que herdeiros que desejem se retirar da sociedade possam fazê-lo por meios próprios e autônomos, como a cessão de suas cotas ou ações, sem a necessidade de interromper ou prejudicar o andamento do inventário e a continuidade da empresa”. Nesse passo, argumentaram que a determinação de liquidação da empresa Macife S/A imporia ao inventário incontáveis anos de tramitação, tendo em vista que tal procedimento deverá ser realizado em Vara Empresarial do Estado do Rio de Janeiro, sede da empresa. Relataram também que apenas o herdeiro Sr. Marco Antônio possuiria residência própria e teria recebido antecipações de legítima do de cujus, mas buscaria alegar condição financeira deteriorada para fins de levantamento parcial de quinhão hereditário, o que foi deferido pelo d. Juízo a quo, conjunto este que comprovaria um claro tratamento desigual com os demais herdeiros, de sorte que seu comportamento contraditório e sua narrativa sem qualquer lastro probatório estariam prevalecendo, em prejuízo da técnica e da legalidade. Por fim, defendendo a presença dos pertinentes pressupostos autorizativos, pugnaram pela “concessão de efeito suspensivo ativo ao presente recurso, para suspender os efeitos das decisões agravadas até a decisão final deste agravo”. No mérito, requereram o provimento do recurso, reformando-se as decisões interlocutórias agravadas para: “a. Determinar a apresentação do esboço de partilha e viabilizar as devidas retificações que se fizerem necessárias para o fim do presente litígio, permitindo a homologação com o plano de pagamento das dívidas das pessoas físicas e jurídicas como já apresentado; b. A revogação da antecipação de valores recebida por Marco Antônio, por ser indevida e sem comprovação de real necessidade, determinando ainda que o herdeiro pague as guias de ITCMD emitidas em seu nome; c. A remoção do Inventariante Dativo em virtude de suas condutas danosas ao espólio e a Manutenção do Escritório Nelson Willians como responsável pelas Ações em que o espólio figura passivamente, bem como, a nomeação da herdeira Agravante Isabella Romina Diniz como Inventariante, tendo em vista ser advogada atuante, especializada na área e que pode atender aos interesses do espólio e demandas do espólio sem onerá-lo ainda mais”. Caso contrário, em caráter subsidiário, requereram “a manutenção da decisão que deferiu a antecipação de cotas da empresa MACIFE SA aos herdeiros, preservando a continuidade empresarial e declinando das questões empresariais para as vias ordinárias sob responsabilidade do herdeiro que eventualmente se julgar prejudicado, bem como para que todos os herdeiros recebam de igual forma a antecipação da legítima deferida ao herdeiro Marco Antônio em razão do princípio da Isonomia”. Preparo (IDs 57152714/15 – AI 0700569-17). II-DECISÃO: Das correspondentes razões recursais, apura-se que ambos os inconformismos manifestados pelos herdeiros agravantes são similares, estando embasados praticamente nos mesmos fundamentos e controvérsias jurídicas, de modo que os respectivos agravos deverão ser processados e apreciados conjuntamente. Nos termos do artigo 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Nesse passo, o parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se dá imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Os agravantes pretendem liminarmente a suspensão das decisões interlocutórias agravadas, em suma, aduzindo a possibilidade de causarem prejuízos ao espólio e/ou aos herdeiros agravantes ou ainda mais demora na conclusão do inventário. Conforme relatado, as controvérsias recursais buscam rediscutir as resoluções tomadas nas decisões interlocutórias, com os seguintes objetivos: (AI 0711167-64.2024.8.07.0000) – (1) revisão da determinação de apuração de haveres da referida sociedade anônima como condição para homologação de esboço de partilha; (2) indeferimento da substituição da representação jurídica do espólio; (3) admissão do plano de partilha apresentado; (4) determinação de remoção de ofício do inventariante dativo; (AI 0700569-17.2024.8.07.0000) – (5) validação do esboço de partilha apresentado, (6) indeferimento do pedido de antecipação de quinhão hereditário pelo herdeiro Marco Antônio, (7) determinação de remoção de inventariante dativo e, conforme o caso, (8) manutenção da partilha antecipada das ações da empresa MACIFE S/A – MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; No que diz respeito ao esboço de partilha apresentado, como cediço, somente após solvidas todas as obrigações do espólio, é que será possível identificar os bens integrantes do seu patrimônio a serem divididos entre os sucessores mediante a realização da partilha. Consoante previsão dos §2o e §3o do art. 642 c/c o caput do art. 647 e o inciso I do art. 651, todos do CPC, as dívidas devem ser pagas antes da homologação da partilha, ficando para os herdeiros apenas o resultado positivo apurado. Havendo discussão em aberto quanto a créditos ou respectiva satisfação, viável que sejam reservados bens suficientes para possível quitação (CPC, arts. 643 e 644). Assim, para fins de partilha, possível a reserva de bens suficientes para pagamento de créditos ainda pendentes de resolução, o que não se divisa em relação às penhoras determinadas no rosto dos autos do inventário, acerca das quais está correta a determinação de pagamento prévio dos débitos subjacentes. Discussões a respeito da validade das mencionadas constrições judiciais devem ser promovidas no processo em que elas foram impostas. É dizer, dada a ausência de prejuízos ao espólio, não há que se falar em suspensão das decisões interlocutórias agravadas quanto aos correspondentes quesitos – (3) e (5). A respeito da determinação de antecipação parcial de quinhão hereditário em favor do herdeiro Marco Antônio, a priori, cuida-se de medida em consonância com a inteligência do parágrafo único do art. 647 do CPC. Outrossim, em análise perfunctória, não se vislumbra a existência de prejuízo aos credores ou aos demais herdeiros, considerando o valor que será levantado (R$ 300.000,00) face ao milionário patrimônio inventariado, havendo suficientes recursos para garantir o pagamento das dívidas e demais quotas, podendo ser compensado na partilha, sem perder de vista que o requerimento efetuado pelos outros herdeiros com idêntico objetivo ainda está pendente de resolução, a priori, não havendo que se falar em tratamento desigual. Insubsistente a pretensão de suspensão das pertinentes decisões quanto ao ponto – (6). Em relação ao pedido de remoção – de ofício – do inventariante dativo, a eminente julgadora singular ressalvou que tal pleito, sendo apresentado pelos herdeiros ALAN e ATHOS, deve ser manejado em via própria, a teor do disposto no parágrafo único do art. 623 do CPC. Outrossim, registrou que não vislumbrava razões para fazê-lo de ofício no presente momento. O caput do art. 622 do CPC prevê a possibilidade de o inventariante ser removido de ofício do encargo, ou seja, independentemente da existência de requerimento de parte interessada, situação que não se divisa no feito de origem. Entendendo qualquer dos herdeiros pela existência de motivos suficientes (art. 622, incisos I a VI), deverá providenciar o correspondente incidente processual, o que denota a ausência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, situação que por si só impede a concessão do efeito suspensivo vindicado – (4) e (7). Quanto à autorização para substituição de escritório de advocacia para representar os interesses do espólio, por ora, não se vislumbra motivos suficientes para suspender os efeitos da correspondente determinação judicial. A substituição do causídico anterior não restou embasada numa eventual má prestação de serviço, sendo efetivada por questões de confiança. Com efeito, como bem destacado na origem, “decorre da função de inventariante a administração do espólio e, por via de consequência, a contratação e nomeação de advogado de sua confiança para representação dos feitos em que figura o espólio”. De resto, em sede de análise perfunctória, a alegada cobrança a maior pelo novo escritório, por si só, não implica em prejuízo manifesto ao espólio, ressalvando que a apreciação da questão será melhor analisada em caráter exauriente, após formado o contraditório, por ocasião do julgamento de mérito dos recursos. Assim, inviável a suspensão dos efeitos das decisões recorridas quanto ao tópico – (2). Por sua vez, quanto ao acolhimento dos embargos de declaração interpostos pelo herdeiro Marco Antônio para afastar a partilha antecipada das ações da empresa Macife antes determinada (IDs 177969347 e 187752463 – Origem), dada a superveniente constatação da existência de entendimento anterior do juízo pela necessidade de apuração de haveres da referida sociedade anônima antes da partilha, recomenda-se que a controvérsia seja examinada em caráter exauriente, após manifestação dos demais interessados, com a suspensão das correspondentes determinações a fim de se evitar tumulto processual. A priori, ao contrário do que ocorre nas sociedades limitadas, as sociedades anônimas, haja vista as inerentes características desse tipo societário, admitem a transmissão da titularidade de suas ações livremente a terceiros, independentemente de quem seja. Ou seja, sua identidade não é relevante para os interesses societários dos demais acionistas. Dessa forma, falecido o sócio detentor de ações de sociedade anônima, em princípio, é possível que o cônjuge supérstite e os herdeiros do extinto ingressem no quadro acionário da companhia, proporcionalmente, ao direito patrimonial ou sucessório a que fizer jus sobre a participação que o de cujus detida na data do óbito. Portanto, de regra, a partilha de ações de sociedade anônima não demanda prévia liquidação da correspondente empresa. Caso algum dos herdeiros não deseje as ações que vier a fazer jus na partilha, deverá procurar cedê-las onerosamente a eventuais interessados por seu valor de mercado, o que também indica a desnecessidade de prévia apuração de haveres. Outrossim, eventual apuração de haveres de sociedades tais demanda procedimento próprio e complexo junto ao juízo competente, podendo significar acréscimo da beligerância dos sucessores e outros inúmeros anos de demora para conclusão da correspondente partilha, em evidente prejuízo aos envolvidos, inclusive quanto ao herdeiro Marco Antônio. Lado outro, a derradeira decisão apenas concedeu efeitos infringentes aos embargos de declaração interpostos pelo herdeiro Marco Antônio. É dizer, por ora, não há que se falar em manutenção dos efeitos da resolução anterior, que arbitrou a partilha antecipada do aquesto em voga, estando ambos os resultados intimamente atrelados. Isto é, os efeitos da correspondente resolução tomada a respeito dessa controvérsia, seja quanto à promoção da partilha antecipada, seja quanto à indicada necessidade de apuração de haveres em decorrência de determinação anterior tomada no procedimento, devem ser suspensos por demandarem maiores esclarecimentos, especialmente, quanto ao real interesse do herdeiro Marco Antônio acerta da partilha a despeito das exigidas formalidades processuais. Portanto, ad cautelam, recomenda-se a suspensão dos efeitos das decisões interlocutórias recorridas até a resolução dos vertentes agravos de instrumentos, quanto aos correspondentes tópicos – (1) e (8). Via de consequência, dada a necessidade de se perscrutar acerca das referidas controvérsias, naturalmente, também deverá permanecer cautelarmente suspensa a determinação/autorização para que o inventariante promovesse a apuração de haveres da referida sociedade. III-DISPOSITIVO: Diante do exposto, cautelarmente, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR postulada pelos agravantes para suspender os efeitos das decisões interlocutórias recorridas até o julgamento dos respectivos recursos, unicamente, no que diz respeito à resolução tomada acerca da partilha das ações da empresa Macife S/A – Materiais de Construção (IDs Origem 177969347 – item “3”, alínea “b” –e 187752463 – item “2”), também ficando suspensa, durante esse interregno, a anterior determinação ou autorização para apuração de haveres da referida sociedade anônima. Determino que a Secretaria da Turma providencie a correção do cadastro do AI 0700569-17.2024.8.07.000 quanto ao polo passivo. São agravados: MARCO ANTONIO SILVA DINIZ, faltando incluir seus advogados; ALAN VIEIRA DINIZ e ATHOS VIEIRA, devendo eles serem incluídos assim como o advogado que os representa; e Espólio de AILON VIEIRA DINIZ, representado por seu inventariante, ADELINO SILVA NETO, faltando incluir essa parte e seu representante legal, que também vem atuando como advogado do espólio e assim também deve ser cadastrado. Sendo processos CONEXOS os vertentes agravos de instrumento determino que a Secretaria da Turma observe as seguintes orientações procedimentais: 1-tramitação simultânea; 2- sejam enviados a conclusão conjuntamente e processados e julgados na mesma Sessão, evitando nulidades futuras. Feito, em ambos, intimem-se os respectivos agravados, via DJ-e, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões, no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Comunique-se ao Juízo da causa, dispensando-o de prestar informações, salvo em relação as que eventualmente informem a superveniente perda do objeto ou do interesse recursal. Ressalvo que as recorrentes ISABELA ROMINA ALBERNAS DINIZ e TAMARA ALBERNAS DINIZ interpuseram, por equívoco, um segundo agravo de instrumento em duplicidade (AI 0711532-21.2024.8.07.0000), razão pela qual pugnaram pela desistência desse novo recurso, pedido este que restou homologado por esta Relatoria. Intimem-se. Cumpra-se Brasília, 26 de março de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator